Tribunal: TJDFT
Processo: 0728463-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728463-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE CAMPOS LAVALL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração de ID 39410484. A questão relativa às dívidas acumuladas pelo Agravante foi devidamente sopesada na decisão desta Relatoria e, a despeito de ter sido destacado que ele é proprietário de vários imóveis (ID 38865063), não há no pedido de reconsideração qualquer alegação que refute tal fato. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator